Tribunal: TJMT
Processo: 1016012-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016012-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dever de Informação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PÁGINA FAKE EM REDE SOCIAL – UTILIZAÇÃO DE NOME, CORES E ARTE VISUAL DA ADMINISTRAÇÃO – CONTEÚDO DIFAMATÓRIO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA –
PERICULUM IN MORA
COMPROVADO – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada

a utilização de nome, cores e arte visual que vinculam a página - perfil fake, à Administração Pública do Município, sem autorização prévia, o conteúdo difamatório, e o endereço da página, bem como as devidas notificações ao FACEBOOK, demonstrada está a presença do
fumus boni iuris
.

2. O
periculum in mora evidente
se mostra evidente eis que a permanência de perfil falso tem potencial lesividade, por passar a ideia de que é uma página oficial, além do conteúdo publicado que, em princípio, aponta a intenção de denegrir a Administração.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento Interposto pelo Município de Cuiabá, em face do FACEBOOK Serviços Online do Brasil Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1022864-74.2021.811.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para que seja determinada a remoção do grupo não oficial no Facebook®, perfil falso, localizável na URL identificada na exordial.

Sustenta a Recorrente que o FACEBOOK possui um perfil falso em sua rede que se utiliza de identidade visual oficial do ente municipal, ostentando o nome “SME Secretaria Municipal de Educação Cuiabá – MT”.

Acentua que os administradores da aludida página propagam ataques aos Gestores do Município de Cuiabá, em especial, da Secretaria Municipal de Educação, tendo inclusive ensejado o registro de Boletim de Ocorrência, junto à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Afirma que registrou denuncia também na plataforma da Requerida, no entanto, sem resposta. Após, encaminhou diversas Notificações Extrajudiciais, obtendo como resposta a informação “
de que não teriam como precisar o prazo para atendimento da demanda pleiteada, perpetuando assim as ilicitudes do grupo demandado
”.

Sublinha a necessidade de exclusão do perfil falso, que se utiliza dos nomes, cores e identidade visual próprios da Prefeitura de Cuiabá/Município de Cuiabá, sem a sua autorização.

Ressalta a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Pugnou, assim, pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, deferindo o pedido de tutela antecipada para determinar a imediata e integral remoção do aludido perfil e,
no mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido
foi indeferido
(id 105138991).

O Município de Cuiabá interpôs Agravo Interno (id. 111594482).

Contrarrazões ao Agravo Interno (id. 112811467 e 129790656).

O Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá não foi conhecido
em face da sua manifesta inadmissibilidade
(id. 149003680).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, opinou pelo desprovimento do agravo
(id. 156825166).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento Interposto pelo Município de Cuiabá, em face do FACEBOOK Serviços Online do Brasil Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1022864-74.2021.811.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para que seja determinada a remoção do grupo não oficial no Facebook®, “perfil falso”, localizável na URL identificada na exordial.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“(...)

Em análise perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada aos autos, notadamente os documentos de ID no 57987129 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da probabilidade do direito, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato combatido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciarem a aludida conduta maliciosa atribuída ao requerido.

Cumpre destacar que apesar do requerente ter solicitado a remoção do grupo tido por perfil falso, percebe-se não houve a comprovação da negativa da requerida em realizar a devida remoção ou suspensão do grupo denunciado.

Primeiramente, denota-se que o Ente Público Municipal requereu a remoção do grupo através do canal inadequado, razão pela qual a requerida informou a existência de ferramentas de denúncia online que possibilitam, tanto aos usuários e não usuários, reportar qualquer assunto relacionado ao serviço do Facebook, bem como a necessidade enviar informação à sede da empresa com a indicação da URL da página tida por violadora de direitos, a fim de possibilitar a referida análise, conforme se vê no ID n°. 58738444.

Portanto, ressalta-se que não há nos autos qualquer prova da negativa de remoção ou suspensão da página, mas apenas verifica-se que o requerimento formulado pelo Ente Público Municipal encontra-se pendente de análise e, considerando a situação fática relatada, entendo que não existe qualquer situação de morosidade excessiva, até mesmo porque tal ato pode violar direitos de terceiros.

Por fim, em que pese o Município impugnar a existência de perfil fake, entendo que não se trata de perfil de uma página da rede social e sim um grupo aberto, na qual quem realiza publicações de conteúdo são membros individualizados e identificáveis, conforme ID n°. 58739191 e 58739200, de modo que é possível a identificação e eventual responsabilização dos envolvidos.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela provisória de urgência, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, e consoante fundamentação supra,
INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO
.” (Id 58950800)

A Agravante, em razões recursais, sustenta a presença dos requisitos necessários ao pleito liminar, sob o argumento de que perfil falso criado na rede da Agravada
se utiliza dos nomes, cores e identidade visual próprios da Prefeitura de Cuiabá/Município de Cuiabá, sem a sua autorização; e que solicitada a remoção do aludido perfil, a Agravada não atendeu seu pedido.

Pediu o provimento do recurso.

O cerne da questão em debate consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência suficientes a ensejar a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de remoção de suposto

perfil falso da Rede social FACEBOOK.

Da análise dos autos, observa-se que o grupo criado no FACEBOOK se intitula SME – Secretaria Municipal de Educação, tendo como descrição a seguinte informação: “
Grupo para toda comunidade escolar dúvidas e informações aos pais, alunos servidores e futuros servidores na área da educação em Cuiabá
”, além da utilização de arte visual oficial do Município de Cuiabá – “
Cuiabá 300
”.

Nas postagens juntadas aos autos, é possível ver que estas são em tom pejorativo, veiculando supostas informações do Município, que comprometem a imagem da Administração Pública municipal. Vejamos, algumas das mensagens postadas pelo perfil:

“Prefeitura de Cuiabá informa:

Aluno que não tem bolsa família, não precisa e nem necessita de alimento.” (Id 58739200)

“Assinatura com risco de morte. Termo de Morte.

Se você for do grupo de risco COVID-19 e quiser voltar trabalhar presencialmente, só assinar esse termo. Será retirado toda responsabilidade da SME e da prefeitura, em caso de morte.

Começar liberar todos servidores, com outras questões de saúde, basta ele assinar um papel e está tudo certo. Precisa nem de médico.”

“Como diz o SINTEP aos políticos na Pandemia:

‘Prefeito Gen0cid@’”.

Constata-se, ainda, a expedição de notificações extrajudiciais endereçadas ao Agravado, datadas de 05/04/2021, encaminhada via correio, e posteriormente por email.

Após, sobreveio resposta do Recorrido, com esclarecimentos sobre como proceder no caso de denúncia de páginas, bem como sobre a necessidade da indicação da URL da página denunciada. (Id 58738444.

O que foi atendido pelo Município, conforme teor da notificação juntada no Id 58737784, onde a parte Autora cuidou de indicar o endereço eletrônico da página (URL’s) do perfil “fake” do FACEBOOK, possibilitando, na prática, a remoção de aludida página.

Como se vê, aludido perfil usa nome da Secretária do Município, além da arte visual do Município, sem a devida autorização, para disponibilizar conteúdo com a aparente intenção de denegrir a imagem da Administração, muito mais do que informar.

Tais fatos comprovam a presença do
fumus boni iuris
, sendo
periculum in mora evidente,
eis que a permanência de perfil que utiliza de imagens, cores que a identificam como a Administração, sem a autorização desta, tem potencial lesividade, por passar a ideia de que é uma página oficial, além do conteúdo publicado que, em princípio, aponta a intenção de denegrir a Administração.

O Marco Civil da Internet, Lei no 12.965/2014, autoriza a possibilidade de remoção de conteúdo impróprio das redes sociais.
In verbis
:

“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

(...)

§ 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. (g.n)”

Logo, demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, bem como o
periculum in mora,
impõe-se a reforma

do decisum vergastado para determinar à Agravada a imediata e integral REMOÇÃO do perfil falso na sua rede social, localizada no endereço fornecido pelo Recorrente – URL.

Posto isso, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar da decisão agravada, concedendo a tutela requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023